Tribunal: TJDFT
Processo: 0709551-41.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. REGULAR INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DO ADVOGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE VIA SISTEMA. VALIDADE. INÉRCIA CONFIGURADA. ENUNCIADO SUMULADO. 240. STJ. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que, nos autos de execução de título executivo extrajudicial, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil (CPC), por ter a exequente abandonado a causa por mais de 30 (trinta) dias.

2. Se a autora/recorrente, regularmente intimada, pessoalmente via sistema e por meio de seu advogado, sob pena de extinção do feito, deixa de atender ao comando judicial para apresentar planilha atualizada do débito na execução de título extrajudicial, revela-se acertada a sentença de extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC).

3. Registra-se que autora/apelante está devidamente cadastrada como “parceiro para expedição eletrônica”, exatamente na forma preconizada pelas normas legais que regulam a matéria, de modo que não há violação à regra prevista no art. 485, § 1o, do CPC, pois a intimação eletrônica é considerada, também, como intimação pessoal, conforme disposição expressa do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/06. Logo, diversamente do alegado no recurso, houve a intimação pessoal da parte exequente/apelante e, nessa medida, escorreita a sentença recorrida.

4. Ademais, o enunciado sumulado no verbete n. 240 do c. Superior Tribunal de Justiça não é aplicável ao caso, porquanto o requerimento expresso do executado para a extinção da execução por abandono da causa pelo exequente é desnecessário na hipótese em que o executado deixou de oferecer embargos à execução, conforme certificado pelo cartório do Juízo de origem.

5. Recurso conhecido e desprovido.